Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-95.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001036-95.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUREMA AUXILIADORA DE PINHO - CPF: 867.094.961-04 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), JUREMA AUXILIADORA DE PINHO - CPF: 867.094.961-04 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA REQUERIDA E PROVEU O RECURSO DA AUTORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DA TELEFÔNICA –
RAZÕES DESCONEXAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE –
NÃO CONHECIMENTO
– SERVIÇO DE TELEFONIA – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente demonstrar o desacerto do
decisum
atacado, mediante impugnação específica de seus fundamentos, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas impede o conhecimento do recurso.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de telefonia, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001036-95.2020.8.11.0028

APELANTES:

JUREMA AUXILIADORA DE PINHO e
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADAS:

AS MESMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
JUREMA AUXILIADORA DE PINHO
(autora) e pela

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
(requerida), contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, suspensa a sua exigibilidade uma vez que a demandante litiga sobre as benesses da justiça gratuita.

Inconformada, a
autora-apelante
aponta que em nenhum momento a empresa de telefonia comprova a origem e legalidade do débito, pois não apresenta nenhum contrato assinado, documento ou prova válida que pudesse corroborar que os serviços teriam sido utilizados/contratados pela mesma.

Defende que a Magistrada não poderia utilizar das provas trazidas pela apelada, pois telas sistêmicas são provas unilaterais e podem facilmente ter sido confeccionada pela mesma.

Aduz, ainda, que a recorrida não apresenta sequer uma gravação ou qualquer outra prova, que pudesse ao menos fortalecer as pretensas alegações.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, para julgar totalmente procedente a pretensão autoral, a fim de se declarar inexistente o débito discutido nos autos, bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais conforme pleiteado na inicial (Id 118649608).

Por sua vez, a
Telefônica Brasil S.A.
, intimada para ofertar as contrarrazões (Id 118649609), interpôs recurso de apelação sem qualquer coerência com a sentença recorrida, sobretudo porque sagrou-se vencedora na primeira instância, pugnando pelo
“provimento do presente recurso
para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos iniciais, uma vez que a apelante apenas agiu dentro dos ditames legais. Caso Vossas Excelências não entendam de tal forma, requer a reforma da r. sentença, a fim de adequar o valor da condenação, sob pena de violação aos artigos 944, parágrafo único, bem como do artigo 884, ambos do CC. Por fim, requer a redução dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação”
(Id 118649612).

Em que pese constar certidão de que
“há pedido de justiça gratuita nestes autos e as custas ficarão sobrestadas até a decisão do Relator”
(Id 119180462), verifica-se que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária na origem (Id 118649606), estendendo os efeitos nesta instância recursal, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, há questão prejudicial ao conhecimento do recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, porquanto ausente a imprescindível vinculação entre as
razões
do apelo e os termos do
decisum
ora recorrido.

É que a Magistrada singular julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas suas
razões
de a
pelação
, a apelante deduz fundamentos genéricos, limitando-se a falar sobre os critérios de fixação do
quantum
do dano moral arbitrados na sentença, pugnando pela sua redução.

Assim, é clara a ausência de interesse recursal, assim como violado o princípio da dialeticidade, já que as
razões
apresentadas não combatem os fundamentos utilizados pelo juízo de origem, como determina o artigo
1.010
,
II
, do
CPC
.

Não fosse o suficiente, observa-se que a empresa de telefonia foi intimada para, querendo, ofertar contrarrazões ao apelo da autora, entretanto, “interpôs” apelação, em total irregularidade processual.

Logo, impõe-se o
não conhecimento
da a
pelação
de Id
118649612
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE RELATIVA – OUTROS MEIOS DE PROVA -
RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
E DA RÉ NÃO PROVIDO. O boletim de ocorrência não é imprescindível para pleitear o recebimento do seguro DPVAT, porquanto há outros meios de se comprovar o nexo causal entre o acidente e o dano. Não deve ser conhecido o recurso em que é flagrante a falta de interesse recursal.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal
.”

(TJ-MT 10064088320208110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

No mais, cinge-se dos autos que
JUREMA AUXILIADORA DE PINHO

ajuizou a presente ação de desconstituição de dívida c/c reparação por danos morais em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, sob a alegação de que seu nome fora incluído no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente.

Observa-se que a referida negativação é referente a uma dívida no valor de R$144,87 (cento e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), vencida em 01/02/2017, referente ao contrato no. 0294361245, concernente a prestação de serviço telefônico (Id 118646031).

A magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que a empresa requerida comprovou a contratação por meio das telas sistêmicas apresentadas por ocasião da defesa escrita, consignando ainda que algumas faturas foram quitadas pela autora ao longo do contrato, cujo teor é agora rebatido nesta via recursal.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da empresa ré, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à recorrida comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, deveria a empresa de telefonia trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito era devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que não ocorreu
in casu
, posto que limitou-se em juntar apenas telas sistêmicas (Ids 118646048 e 118646049).

Apesar do entendimento externado pela Magistrada
a quo
, o entendimento jurisprudencial deste Sodalício firmou-se no sentido de que as telas sistêmicas juntadas em sede defensiva não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto.

Em outros termos, a contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas do sistema interno da empresa apelada, pelo que deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito objeto do litígio

Nesse sentido é o entendimento desta
Terceira Câmara de Direito Privado,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –
APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
– COBRANÇA INDEVID
A – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM QUE DEVE SER FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a requerida, empresa que inseriu o nome do apelante no SERASA/SPC, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide, contudo, a mesma não cumpriu com o seu mister, qual seja, comprovar que o requerente contratou os serviços de telefonia, que não é elidida com meros prints de telas sistêmicas.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.”
(N.U 1029761-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Por consequência, está configurado o ato ilícito, posto que a

inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável, proporcional,
estando, pois, em consonância com precedentes desta Câmara de Direito Privado em casos análogos. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA No 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Diante do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de declarar a inexistência da dívida questionada, e, consequentemente, condenar a requerida ao pagamento da quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC, da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como a promover a exclusão do nome da autora/apelante dos cadastros de inadimplentes no que se refere ao débito objeto desta presente ação.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais, que serão pagos exclusivamente pela apelada, os quais
majoro
para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ex vi
do art. 85, §§2o e 11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022